Tribunal: TJDFT
Processo: 0709394-03.2023.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE INSS. LEGALIDADE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVER DE INFORMAÇÃO. OBSERVÂNCIA.
1. A relação jurídica entre cliente e instituição bancária, consumidor e fornecedor de serviços respectivamente, amolda-se aos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
2. O contrato de cartão de crédito com cláusula no instrumento contratual que especifica a consignação em folha de pagamento, devidamente assinado pelo contratante, afasta a abusividade ou falha ao dever de informação.
3. O desconto efetuado dentro do parâmetro legal e conforme o pactuado livremente entre as partes afasta a incidência do dano extrapatrimonial e a obrigação de repetição indébito.
4. Julgado improcedente o pleito do autor, resta prejudicada a sua pretensão quanto ao recebimento de indenização por danos morais.
5. Recurso do banco réu conhecido e provido.
6. Recurso do autor prejudicado.